Tribunal: TJES
Processo: 5009772-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009772-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: FABIANO AFONSO PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, ORA EMBARGANTE. ALEGA A PARTE QUE NA SENTENÇA, MANTIDA EM ACÓRDÃO, CONSTOU QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SERIA PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE SE MANTEVE NO CONSÓRCIO, PORÉM HOUVE OMISSÃO DE COMO SERÁ REALIZADO ESSE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, POIS HÁ GRANDES DIVERGÊNCIAS QUANDO É REALIZADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
O CRITÉRIO DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR OS TERMOS DO CONTRATO. A DEMANDADA TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A PORCENTAGEM ESTIPULADA NO CONTRATO (13%). CONSIDERANDO A DURAÇÃO DO GRUPO DE 50 MESES, TEM-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE 0,26% (13%/50 MESES). ASSIM SENDO, DEVE SER DEDUZIDO O PERCENTUAL DE 0,26%, CALCULADO SOBRE O TOTAL DO CRÉDITO (0,26% X R$55.000,00= R$143,00). E HAJA VISTA QUE O AUTOR PERMANECEU NO GRUPO POR 05 MESES, O VALOR DO ABATIMENTO DEVE SER R$715,00.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)